Tribunal: STF
Processo: ADI 464
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-25
Data de publicação: 1993-08-25

Ementa:
EMENTA :   - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. GOIÁS. NORMAS
ESTADUAIS RELATIVAS AO SERVIDOR PÚBLICO.
           I - LEIS 7.928/75 E 10.515/88. DIPLOMAS LEGAIS ANTERIORES
À CONSTITUIÇÃO DE 1988. EVENTUAL INCOMPATIBILIDADE COM A CARTA DA
REPÚBLICA RESOLVE-SE PELA REVOGAÇÃO - ORIENTAÇÃO DO STF (ADIN Nº 02,
INTER ALIA).
           II - LEI 11.369/90. ARTIGO 2º - PARS. 1º E 2º. E ARTIGO 10,
COM A REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 1º DA LEI 11.407/91, E ARTIGO 4º DO
DECRETO 3461/90, NÃO CONHECIMENTO POR DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO.
           III - O PAR. 1º DO ARTIGO 100 DA CARTA POLÍTICA DE GOIÁS E
INCONSTITUCIONAL POR AFRONTA AO ARTIGO 37-XIII DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
           IV - LEI 11.313/90. ARTIGO 2º - CAPUT E PAR. 1º  E
INCONSTITUCIONAL POR INCOMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 37-XIII DA CF.
ARTIGO 2º - PAR. 2º OFENSA AO ARTIGO 61 - PAR. 1º - II - A DA CF.
ARTIGO 3º CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 39 - PAR. 1º E
135 DA CARTA DA REPÚBLICA. O ARTIGO 4º CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO
AFRONTA AO ARTIGO 39 - PAR. 1º DA CF.
           V - O ARTIGO 3º DA LEI 11.354/90 AO ESTENDER AOS MEMBROS
DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NAS MESMAS DATAS E NOS MESMOS ÍNDICES, OS
REAJUSTES DOS VENCIMENTOS VERIFICADOS NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO,
ESTABELECE UMA VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS, COM AFRONTA AO ARTIGO
37-XIII DA CARTA DA REPÚBLICA: ÀS ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
NÃO SÃO SEMELHANTES AQUELAS RESERVADAS A MAGISTRATURA, NEM SÃO IGUAIS
OS RESPECTIVOS CARGOS.
           VI - O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 5º DA LEI 11.296/90 E
INCONSTITUCIONAL POR OFENSA AO ARTIGO 37-XIII DA CF.
           VII - LEI 11.336/90. ARTIGO 213, CAPUT E PAR. 2º E ARTIGO
214: AFRONTA AO ARTIGO 25 DA CONSTITUIÇÃO; ARTIGO 215:
COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
           VIII - O ARTIGO 11 DA LEI 11.275/90 E INCONSTITUCIONAL POR
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 25 DA CF.
           IX - SÃO INCONSTITUCIONAIS, POR AFRONTA AOS ARTIGOS 7º-VI
E 167-IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL O ARTIGO 35, CAPUT E PARS. 1º E 3º DA
LEI ESTADUAL Nº 10.516, DE 1988, COM À REDAÇÃO DADA PELAS LEIS NºS
10.889/89, 11.071/89 E 11.257/90: PARS. 1º E 4º DO ARTIGO 4º DA LEI
ESTADUAL Nº 10.733, DE 1990: INCISOS I E II E PARS. 1º E 2º DO ART.
1º DA LEI ESTADUAL Nº 10.630, DE 1988, COM À REDAÇÃO DADA PELAS LEIS
ESTADUAIS NºS 10.889/89, 11.071/89 E 11.257.90.
           X - O ARTIGO 1º DA LEI 11.298/90 E INCOMPATÍVEL COM OS
ARTIGOS 149 E 194-I DA CARTA DA REPÚBLICA.